Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752431-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEONICE DA COSTA MACEDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 255549591 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Cleonice da Costa Macedo em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0707962-75.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, homologando os cálculos da Contadoria Judicial e determinando a expedição de requisições de pagamento, ante a aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado, não configurando anatocismo. Em razões recursais (Id 78842540), o agravante sustenta que a metodologia adotada pela Contadoria do juízo, ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado (principal + correção + juros), configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Defende que a Selic deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução CJF no 784/2022) e a Orientação Judicial Estratégica no 121 da Procuradoria-Geral do DF. Fundamenta com precedentes do STJ e STF, Súmula 121 do STF, art. 884 do CC/2002, art. 4o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), art. 1.019, inciso I, do CPC. O agravante aponta que a jurisprudência do TJDFT veda a cumulação da Selic com juros, evidenciando a probabilidade do direito. Ressalta o risco de prejuízo ao erário, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, e a dificuldade de recuperação desses valores, caracterizando o periculum in mora. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa selic sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O Distrito Federal afirma haver excesso na execução. Argumenta devida a incidência da taxa Selic apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: - Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic. Esse o entendimento desta c. 8a Turma em julgados análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. A despeito do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no novel Tema 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1960659, 0739676-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IRDR 21. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À TESE SUSCITADA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese não se amolda ao objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 2. É cediço que o dissenso alcança as hipóteses de servidores das extintas fundações ou que, à época da propositura da ação coletiva, não eram representados pelo SINDIRETA, mas sim, por sindicato diverso. No caso, a parte exequente é espólio de servidor falecido, à época, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, na Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, era servidor da administração direta, desde à época da ação coletiva e, também, representado pelo SINDIRETA/DF, como demonstram as contribuições constantes das fichas financeiras. 3. A EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Precedentes. 4. A alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, não importa em afastamento dos encargos anteriores incidentes sobre o principal. 5. A Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, promovidas após a entrada em vigor da EC113/2021, objetiva subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, aplicando-se à hipótese, inexistindo ilegalidade na citada norma. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1943827, 0735456-61.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) (grifos nossos) Nesse ponto, vale ressaltar que o entendimento acima adotado reconhece, por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. É de ser negado, portanto, provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios). Quanto à disciplina estabelecida no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, vale transcrevê-la: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21- A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (grifos nossos) A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. Assim, a Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF. Importante consignar ser plenamente cabível a aplicação do regramento previsto na Resolução n. 303/2019 do CNJ aos processos de execução em andamento. Verdade é que o texto legal, do modo como redigido, permite tal interpretação extensiva, nada havendo, quer sob o ponto de vista teleológico, quer sob o ponto de vista axiológico, que possa razoavelmente apontar como inadequada a interpretação extensiva de preceitos tais como os fixados. Malgrado discorra a referida resolução acerca de precatórios e requisições de pequeno valor, certo é que do processo de execução se originarão as requisições judiciais de pagamentos devidos pela Fazenda Pública. Vale registrar, nesse ponto, ter o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Está em tramitação essa medida declaratória de inconstitucionalidade e até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do ato normativo também questionado por meio do presente agravo de instrumento, creio que melhor atenda ao interesse do jurisdicionado preservar a segurança jurídica com aplicação dessa norma regulamentar dada sua força vinculante, o que faço com ressalva de meu entendimento. Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida que observa os parâmetros estabelecidos em ato normativo do CNJ, que não reconheceu ensejar a regulamentação que baixara a fluência de juros sobre juros. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora